Tribunal: TJDFT
Processo: 0737579-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737579-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ISABEL DA SILVA, MARIA DO CARMO SILVA, MARIA TEREZA SILVA AFONSO, B. F. S., ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA, ORLANDA BORSATO SILVA AGRAVADO: ALDARY SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por algumas das herdeiras em ação de inventário, MARIA ISABEL DA SILVA E OUTRAS, em face de decisão (ID 245784123 do processo referência), proferida nos autos da demanda em trâmite na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que declarou sua incompetência e declinou da competência ao juízo de uma das varas de órfãos e sucessões da comarca da Cidade Ocidental/GO. Em suas razões recursais (ID 75884251), as autoras agravantes alegam que o equívoco da decisão agravada consiste na aplicação de regra de competência constante do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA a uma ação de natureza eminentemente patrimonial e sucessória. Aduz que o art. 147 do ECA foi concebido para proteger o menor em ações que discutem direitos personalíssimos, como guarda, tutela, alimentos, doação e medidas de proteção, enquanto a ação de inventário possui objeto estritamente patrimonial e a presença de herdeiro menor não muda a natureza da ação. Entende que os interesses da herdeira menor já estão devidamente resguardados pela intervenção obrigatória do Ministério Público, garantindo que os seus direitos patrimoniais não sejam violados. Sustenta que há duas premissas equivocadas pela decisão agravada, pois a menor não reside no município de Cidade Ocidental/GO, mas sim no Distrito Federal, Fazenda Água Quente – Santa Maria, em endereço não atendido pelo serviço de correios, motivo pelo qual indicou residência diversa em comarca goiana. Além disso, a viúva é relativamente incapaz, pessoa interditada, o que atrai a regra de proteção prevista pelo art. 50 do Código de Processo Civil, que garante o trâmite da ação no foro de domicílio do representante do incapaz. Argumenta que o Conselho Nacional de Justiça flexibilizou as regras do inventário extrajudicial com herdeiros incapazes, o que demonstra que não há razão para que o inventário seja levado a outra jurisdição. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo a competência do processo de inventário no foro do último domicílio do autor da herança ou no juízo do domicílio de representante da viúva incapaz (interditada), mantendo o regular prosseguimento do feito em Brasília - DF. Preparo conforme certidão de ID 75886766. É o breve relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que há determinação de redistribuição da demanda para comarca vinculada a tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Remeta-se à Procuradoria de Justiça, em aplicação do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, por haver interesse de incapaz. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora